Tribunal: TJSP
Processo: 1014438-96.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – Interposições contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência. Prevenção gerada em razão do julgamento da Apelação no 1001773-88.2017.8.26.0480 pela Colenda 25a Câmara de Direito Privado. Caso que requer

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – Interposições contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência. Prevenção gerada em razão do julgamento da Apelação no 1001773-88.2017.8.26.0480 pela Colenda 25a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recursos não conhecidos, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014438-
96.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante/apelado
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado/apelante DESINIUS ORBOLATO FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
recursos e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014438-96.2018.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014438-96.2018.8.26.0482 – Presidente Prudente
Apelantes: Banco Itaucard S/A e Desinius Orbolato Filho
Apelados: Banco Itaucard S/A e Desinius Orbolato Filho
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42203)
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
Interposições contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados
na ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais, com pedido de
tutela provisória de urgência. Prevenção gerada
em razão do julgamento da Apelação no
1001773-88.2017.8.26.0480
pela
Colenda 25a
Câmara de Direito Privado. Caso que requer
aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recursos não conhecidos, com determinação de
redistribuição.
Apelação e recurso adesivo não conhecidos, com
determinação de redistribuição.
Trata-se de apelação e recurso adesivo (fls. 170/174
e 181/200) interpostas, respectivamente por Banco Itaucard S.A. e Desinius
Orbolato Filho contra a sentença (fls. 158/167) proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, com pedido de
tutela provisória de urgência ajuizada contra o primeiro pelo segundo.
Por um lado, no apelo, o réu Banco Itaucard S/A
tece considerações a respeito dos fatos e do andamento processual. Alega a
inexistência de danos morais. Diz que não há comprovação do dano. Insiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014438-96.2018.8.26.0482 -Voto no
3
no argumento de que os valores depositados judicialmente em outra ação, ou
seja, nos autos da busca e apreensão entre as mesmas partes, autos n.o
100177-88.2017.8.26.0480 ainda não haviam sido levantados pelo Banco, e
somente com o levantamento é possível a contabilização no sistema do Banco
a viabilizar a baixa do contrato para liquidação. Objetiva e requer, em suma, a
improcedência dos pedidos formulados na exordial e, subsidiariamente, a
redução do valor condenatório. Postula o provimento do apelo e, por
conseguinte, a reforma da sentença (fls. 170/174).
Por outro lado, no recurso adesivo, o autor Desinius
Orbolato Filho volta-se em relação ao valor arbitrado a título de danos
morais, bem como no tocante ao momento de incidência dos consectários
legais (correção monetária e juros de mora). Insurge-se quanto ao valor dos
honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Discorre a respeito.
Objetiva e requer, em suma, a procedência dos pedidos formulados na
exordial, em maior extensão e dimensão, reclamando a integral procedência,
nos termos que menciona. Postula o provimento do recurso adesivo e,
portanto, a reforma parcial da sentença (fls. 181/200).
As contrarrazões foram apresentadas pelo autor
Desinius Orbolato Filho (fls. 201/212), bem como pelo réu Banco Itaucard
S/A (fls. 216/219). Cada qual pugna pelo não provimento do recurso da parte
contrária.
É o relatório.
A competência para o julgamento do presente
recurso é da Colenda 25a Câmara de Direito Privado, por força da prevenção
firmada pelo julgamento da Apelação n.o 1001773-88.2017.8.26.0480, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014438-96.2018.8.26.0482 -Voto no
4
insigne Des. Relator Marcondes D'Angelo, por conta da sentença proferida
nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária - n.o
1001773-88.2017.8.26.0480, em que figuram as mesmas partes e derivada do
mesmo contrato discutido nestes autos (Contrato de Financiamento com
Garantia Fiduciária n.o 3041000000470491697), e que deu azo à inscrição
do nome da parte em órgão de proteção ao crédito, que se alega indevida e
que por conta disso resultou ajuizada a ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de
urgência autos n.o 1014438-96.2018.8.26.0482.
Determina o artigo 105, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
O parágrafo 1o do referido artigo acrescenta que o
afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior não rompe a
prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os substituir ou
assumir a cadeira vaga.
E o parágrafo 3o: O relator do primeiro recurso
protocolado no tribunal terá a competência preventa para os recursos
subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos, enquanto
compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da
distribuição.
Do referido dispositivo, extrai-se que a prevenção é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014438-96.2018.8.26.0482 -Voto no
5
da Câmara, e que, portanto, não está vinculada apenas ao Relator, mas a toda
Turma Julgadora, a que foi primeiramente distribuído o recurso.
Dessa forma, o feito deverá ser redistribuído à 25a
Câmara de Direito Privado, em razão de prevenção.
Não conhecido o exame do mérito.
Posto isto, não se conhece tanto da apelação quanto
do recurso adesivo, com determinação de redistribuição do feito à 25 Câmara
de Direito Privado.

Mario A. Silveira
Relator